Tribunal: TJSP
Processo: 1034502-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros, Capitalização de juros e Comissão de Permanência – Sentença que declarou a não

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros, Capitalização de juros e Comissão de Permanência – Sentença que declarou a não abusividade dos juros remuneratórios contratuais limitados a 1,37%, bem como a legalidade da capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, embora não prevista no contrato - Ausência de interesse recursal - Recurso não conhecido neste ponto.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de vistoria – Cobrança mantida – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença reformada.

Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034502-78.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ISAIAS RODRIGUES DE VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034502-78.2019.8.26.0002 -Voto no 29719
2
Apelação Cível no 1034502-78.2019.8.26.0002
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Isaias Rodrigues de Vasconcellos
Juíza: Adriana Borges de Carvalho
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 29719
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
C.C.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
Possibilidade de revisão contratual que decorre do
próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e
artigo 6o, V, do CDC).
- Juros, Capitalização de juros e Comissão de
Permanência
Sentença que declarou a não
abusividade dos juros remuneratórios contratuais
limitados a 1,37%, bem como a legalidade da
capitalização mensal dos juros e da comissão de
permanência, embora não prevista no contrato -
Ausência de interesse recursal - Recurso não
conhecido neste ponto.
- Tarifa de avaliação do bem Tese firmada pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp
repetitivo
1.578.553/SP
Tema 958 - Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso Na espécie, foi juntado aos
autos o laudo de vistoria
Cobrança mantida

Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP
Tema 958
Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso Na espécie,
presente a comprovação da prestação do serviço

Cobrança mantida Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034502-78.2019.8.26.0002 -Voto no 29719
3
Recurso provido, na parte conhecida.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
137/154) que julgou parcialmente procedente a “ação revisional de
contrato de financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento
c/c pedido de antecipação de tutela jurisdicional”1, ajuizada por Isaias
Rodrigues de Vasconcellos em face de BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento, para a) declarar a não abusividade
dos juros remuneratórios contratuais limitados a 1,37%; b) declarar a
legalidade da capitalização mensal dos juros, eis que prevista
expressamente na cédula de crédito bancário; c) declarar a legalidade
da comissão de permanência, porém vedar sua cumulação com
correção monetária e encargos moratórios (juros moratórios e multa).
No caso dos autos, não houve a previsão da cobrança da comissão
de permanência; d) declarar a ilegalidade das seguintes cobranças:
tarifa de avaliação do bem e registro de contrato; e) declarar a
legalidade das seguintes cobranças: IOF, tarifa de cadastro, cap.
parc. premiável e seguro; f) declarar a legalidade da aplicação da
Tabela Price.”
Em razão da sucumbência recíproca, as
partes ratearão as custas e despesas processuais. Cada litigante
pagará ao patrono da parte ex adversa o valor de 10% sobre o valor
da causa.
Nas razões de apelação, a ré alega, em
síntese, (i) a excepcionalidade da revisão contratual; (ii) os juros
pactuados são plenamente compatíveis com a taxa média de mercado
1 Valor da causa: R$ 5.842,51, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
03/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034502-78.2019.8.26.0002 -Voto no 29719
4
para operações da espécie à época da contratação; (iii) a legalidade
da capitalização de juros; (iv) a legalidade da cobrança da comissão
de permanência e (v) a legalidade da cobrança das tarifas de registro
de contrato e de avaliação do bem.
Recurso respondido (fls. 185/189).
É o relatório.
O autor celebrou com a ré, em
11.05.2018, contrato de financiamento de veículo tendo financiado a
quantia de R$ 32.470,40 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta
reais e quarenta centavos), para pagamento em quarenta e oito
parcelas de R$ 932,00 (novecentos e trinta e dois reais).
A revisão dos negócios jurídicos
bancários decorre do próprio sistema jurídico e é legítima na busca do
equilíbrio econômico do contrato, conforme dispõem os artigos 478 e
480 do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Registre-se que a revisão das cláusulas
contratuais, em razão dos fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas, tem, também, fundamento em outros
princípios como a boa-fé e equilíbrio, vulnerabilidade do consumidor,
que decorrem do princípio maior constitucional da isonomia. (in
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Rizzato Nunes,
comentários ao art. 6o).
No
que
se
refere
aos
juros,
a
capitalização de juros e a comissão de permanência, o recurso não
pode ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal.
Isto
porque,
a
r.
sentença
expressamente assim consignou: “a) declarar a não abusividade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034502-78.2019.8.26.0002 -Voto no 29719
5
juros remuneratórios contratuais limitados a 1,37%; b) declarar a
legalidade da capitalização mensal dos juros, eis que prevista
expressamente na cédula de crédito bancário; c) declarar a legalidade
da comissão de permanência, porém vedar sua cumulação com
correção monetária e encargos moratórios (juros moratórios e multa).
No caso dos autos, não houve a previsão da cobrança da comissão
de permanência.”
A tarifa de avaliação do bem (R$
435,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN autorizando
a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do julgamento do
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) onde fixou-se o
entendimento de que é válida a cobrança de tarifa para avaliação do
bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço que não foi
efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da
hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
No caso concreto, foi juntado o laudo de
vistoria, em que consta a avaliação da pintura, da tapeçaria, dos
pneus e do estado geral do veículo (fl. 91), portanto, é possível a
cobrança da tarifa pela ré.
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 121,65), valem as mesmas considerações acima
deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da
onerosidade excessiva.
Percebe-se, portanto, que no presente
caso, o documento de fl. 49, juntado pelo próprio autor, revela o
registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito, passando a
constar no documento do veículo, o que demonstra a possibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034502-78.2019.8.26.0002 -Voto no 29719
6
cobrança da referida tarifa.
Assim, merece reforma a r. sentença
neste ponto para declarar a legalidade da cobrança referente a tarifa
registro de contrato.
Neste passo, de rigor a improcedência
da ação, com a condenação do autor no pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00 (mil reais).
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso, na parte conhecida.
MARINO NETO
Relator